Tribunal: TJDFT
Processo: 0739510-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E DE PRESCRIÇÃO. CABIMENTO. CITAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS POR EDITAL. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. VALIDADE. INCAPACIDADE E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO EXEQUENTE. VÍCIO SANÁVEL. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DA SUA SEDE. RECEBIMENTO POR PESSOA SEM QUALQUER RELAÇÃO COM A EMPRESA. NULIDADE. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA CONSUMADA NO CURSO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO NÃO CONSUMADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA.
I. Nulidade de citação e prescrição, matérias de ordem pública suscetíveis de conhecimento ex officio pelo juiz, podem ser suscitadas incidentalmente na execução mediante exceção de pré-executividade, consoante a inteligência dos artigos 485, § 3o, 518, 771 e 803 do Código de Processo Civil.
II. Vício de incapacidade ou representação processual do exequente é passível de suprimento na forma dos artigos 76 e 778, § 1°, do Código de Processo Civil.
III. É válida citação por edital realizada em conformidade com os artigos 231, inciso II, 232, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973 (em vigor na data do ato).
IV. À luz do que dispõem os artigos 215, 225 e 226 do Código de Processo Civil de 1973 (em vigor na data do ato), é nula citação feita no endereço e na pessoa de representante legal de empresa alheia à relação processual.
V. De acordo com o artigo 921, §§ 1o a 5o, do Código de Processo Civil (redação anterior à Lei 14.195/2021), só se pode cogitar de prescrição intercorrente na hipótese em que o exequente permanece inerte durante todo o transcurso do prazo prescricional.
VI. Se, antes de concluído o ciclo prescricional, o exequente requer e são realizadas medidas potencialmente aptas à constrição de bens e, por conseguinte, à satisfação do crédito, não se verifica a indiferença processual sem a qual não se configura a prescrição intercorrente.
VII. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.